Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JHONNY CESAR AGUILERA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1005895-64.2019.8.11.0037, ajuizada por BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, a favor do Estado, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Para tanto, aduz o agravante que, a multa em questão foi aplicada em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, a respeito da qual, previamente, havia manifestado reiteradamente desinteresse, não devendo subsistir os efeitos da referida decisão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Pois bem, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão guerreada, que aplicou multa por ato atentatória à dignidade da justiça, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, ou seja, não desafia qualquer medida urgente, sobretudo, porque a multa foi arbitrada em favor do Estado, sem qualquer notícia de que tenha sido ajuizada execução da referida multa.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.